Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715559-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MORIA INDUSTRIA, COMERCIO TEXTIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença apresentado contra MORIA INDUSTRIA, COMERCIO TEXTIL LTDA (autos n. 0733463-87.2018.8.07.0001), no seguinte teor: “INDEFIRO o pedido de ID 231407833, para expedição de ofício para penhora de ativos financeiros da parte devedora, tendo em conta que a pesquisa pelo sistema SISBAJUD já abrange instituições de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/instituicoes-participantes-do-sisbajud), bem como já foi realizada nos autos (IDs 202022318 e 229628026), sendo infrutífera, não revelando utilidade na expedição de ofício para o desiderato. No mais, ausente bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo (ID 75279269). Registro que novos pedidos de diligências a sistemas disponíveis ao Juízo não serão suficientes para o desarquivamento ou a retomada do curso processual. Imprescindível a indicação expressa pelo exequente do(s) bem(ns) que pretende ver penhorado(s)” (ID 232513938, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “as Fintechs constituem sociedades empresárias regidas pelos arts. 6o a 15 da Lei no 12.865/2013, e são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. ( ) são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios, ou seja, elas atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor” (ID 71008837, p.6). Sustenta que “nem toda operadora de cartão de crédito é considerada uma ‘fintech’, podendo se limitar à prestação dos serviços de emissor de instrumento de pagamento pós-pago e de credenciador, situação essa que afastaria da necessidade de autorização do Banco Central para funcionamento ( ), e, consequentemente, não estão abrangidas pelo SISBAJUD ( ) de modo que eventuais ativos financeiros de devedores ali depositados não seriam alcançados pelo sistema disponível ao Juízo” (ID 71008837, p.6). Defende que “razoável o deferimento de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito Cielo, Rede, Stone, Getnet, Pagseguro, Fazcrescer, Vero, Amex, Global Payments e Bancoob, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, quais sejam, Paypal do Brasil, Mercadopago.Com, Bcash Intermediação, Moip – Wirecard, Payu Brasil, Gerencianet Pagamentos, a fim de que seja determinada a penhora de eventuais créditos que a devedora possua e/ou venha a receber em vendas realizadas mediante cartão, dentre outras formas, até o limite da dívida da demanda de origem, com fulcro no Artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil” (ID 71008837, p.7). Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “3.1. Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), a matéria em análise apresenta inquestionável respaldo em lei, o que configura, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações e a probabilidade de acolhimento do direito sub judice. 3.2. Some-se, ainda, a força dos argumentos esposados nesta petição, a demonstrar a solidez da pretensão da Agravante, justificando por mais esta vertente a concessão do efeito suspensivo ativo. 3.3. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), reside no fato de que a demora do julgamento acarretará na possibilidade de arquivamento indevido do processo, caracterizando ofensa tanto ao seu direito constitucional do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV/CF), quanto à razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII/CF), além dos demais dispositivos exaustivamente citados nesta peça” (ID 71008837, p.10). Ao final, requer: “4. Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para autorizar, desde logo, a expedição de ofícios para as empresas de cartão de crédito/débito CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO, FAZCRESCER, VERO, AMEX, GLOBAL PAYMENTS e BANCOOB, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, quais sejam, PAYPAL DO BRASIL, MERCADOPAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP – WIRECARD, PAYU BRASIL, GERENCIANET PAGAMENTOS, a fim de que seja determinada a penhora de eventuais créditos que a devedora possua e/ou venha a receber em vendas realizadas mediante cartão, dentre outras formas, até o limite do saldo devedor. 4.1. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados, a fim de que seja deferida a expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito e débito indicadas pela Agravante, bem como às intermediadoras de pagamento online, buscando garantir a satisfação do crédito exequendo, sob pena de violação ao disposto nos Arts. 6o, 139, inciso II, 797, caput, 835, XIII, todos do CPC, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça” (ID 71008837, p.11). Preparo recolhido (ID 71010296). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida a expedição de ofício para penhora de ativos financeiros da executada. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, que determinadas entidades — por atuarem como credenciadoras ou processadoras de pagamentos, e não como instituições financeiras formalmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) — estariam à margem do alcance do sistema SISBAJUD. Requer, em antecipação de tutela recursal, a expedição de ofícios a diversas operadoras de cartão e plataformas de pagamento online para viabilizar a penhora de créditos da executada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Desde a implementação do Acordo de Cooperação Técnica n. 041/2019, celebrado entre o CNJ, o BACEN e a PGFN, o SISBAJUD vem passando por ampliação contínua de sua cobertura institucional, incluindo Fintechs autorizadas pelo BACEN a operar no sistema financeiro nacional. A Resolução CMN 4.656/2018, aliada às normas operacionais do SISBAJUD, estende o alcance da plataforma a empresas reguladas, mesmo que atuem exclusivamente por meios digitais. Empresas como PagSeguro, Mercado Pago, PicPay, Nubank e outras plataformas de pagamento já se encontram integradas ao sistema e têm respondido a ordens judiciais por meio dessa ferramenta. Foram realizadas diversas diligências para localização de bens da executada, com a utilização dos principais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário: BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, entre outros, todas infrutíferas, conforme IDs 117913281, 198433011, 202022318, 229628026, e 229628027. No tocante ao SISBAJUD, a pesquisa mais recente foi realizada em 19/03/2025 (ID 229628026), e o retorno foi negativo em razão de “Pessoa sem relacionamento com instituições financeiras”. Tal resultado evidencia a inexistência de ativos localizáveis junto às entidades sob supervisão do Banco Central do Brasil — grupo que abrange as operadoras e plataformas digitais elencadas pela agravante. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a expedição de ofícios individuais a tais empresas configura providência repetitiva e improdutiva, já que somente reedita diligências anteriormente realizadas via SISBAJUD. Tal conduta, além de ineficiente, contraria os princípios da celeridade, da racionalidade e da economia processual, devendo ser evitada como prática que sobrecarrega desnecessariamente o aparelho jurisdicional. A esse respeito: “( ) 4.1. O sistema SISBAJUD permite o bloqueio de ativos sob a administração, custódia ou registro de titularidade por todas as instituições financeiras as quais compõem o Sistema Financeiro Nacional, incluindo as fintechs. Ou seja, para operar no Brasil, a fintech deve estar no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central. 4.2. Desse modo, essas entidades estão abrangidas pelas pesquisas do SISBAJUD, tornando desnecessária a expedição de ofício a elas. 4.3. Precedente: “[...] 3. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às ‘Fintechs’, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07072365320248070000, Relator(a): Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/5/2024)” (Acórdão 1930935, 0726912-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “( ) o sistema SISBAJUD passou a abarcar qualquer Fintech que necessita de autorização do BACEN para operar. ( ) 3.1. A expedição de ofício para todas as instituições financeiras, indiscriminadamente, como verdadeira substituição do SISBAJUD, para que se proceda extensa pesquisa por meio físico, se revela medida inócua, além de gerar demandas excessivas às instituições financeiras e inviabilização da prestação jurisdicional. ( )” (Acórdão 1863875, 0712557-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 26/05/2024.) “( ) 3. A expedição de ofício para a fintechs que já são objeto de pesquisa pelo SISBAJUD é medida inócua, que afronta os princípios da celeridade e da economia processual, como apontado na decisão agravada. 4. Não demonstrado que a expedição de ofício às instituições intermediadoras de pagamento e de cartão de crédito poderiam prestar informações capazes de dar utilidade ao processo de execução, impõe-se o seu indeferimento. ( )” (Acórdão 1609868, 0712218-81.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 13/09/2022) Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, o que, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora